Tribunal: STF
Processo: RHC 212021
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Kleber de Almeida Gomes Smitka contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 688.392/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.399 (hum mil trezentos e noventa e nove) dias-multa pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.



    Sustenta a defesa, preliminarmente, a incompetência do Juízo que acolheu a denúncia e proferiu a sentença desfavorável ao recorrente, pois as drogas teriam sido apreendidas em município diverso daquele em que tramitou o processo.



    Destaca a inépcia da denúncia por não haver individualização da conduta de cada um dos réus acusados em concurso de agentes.



    Alega também, em sede preliminar, (i) a ilicitude do mandado de busca e apreensão, por entender estarem ausentes fundamentos que justificassem a supressão de garantias constitucionais, e (ii) a ilicitude da interceptação telefônica, pois esta não teria sido autorizada e não foi degravada ou transcrita, o que teria ocasionado o cerceamento da defesa do recorrente. 



    Assim, consideradas ilícitas, deveria haver o desentranhamento da escuta telefônica e das provas dela decorrentes, levando à conclusão da falta de fundamentos para embasar a inicial acusatória e, portanto à sua rejeição.



    O recorrente aduz ainda não haver nos autos prova de comércio de de drogas e que sua conduta se enquadra apenas no crime de uso previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.



    Defende, por fim, que o enquadramento no crime de associação para o tráfico é reservado para casos absolutamente identificáveis, o que não é o caso do recorrente, pois estariam ausentes o dolo e os requisitos de estabilidade e permanência na associação.



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para, concedida a ordem:



    “a) – QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a Incompetência do Juízo seja anulado o feito ab initio, remetendo os autos a comarca competente, ou seja, para a Cidade e Comarca de Araras/SP; 



    b) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a inépcia da denúncia seja a mesma rejeitada nos termos do art. 395, I do CPP;



    c) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a Ilicitude pela ausência de autorização de interceptação telefônica, seja a inicial acusatória rejeitada nos termos do art. 395, inc. III do CPP, ou, seja o acusado absolvido nos termos do art. 386, inc. V, alternativamente VII do CPP; 



    d) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a nulidade (Ilicitude) do mando de busca e apreensão, seja a inicial acusatória rejeitada nos termos do art. 395, inc. III do CPP, ou, seja o acusado absolvido nos termos do art. 386, inc. V, alternativamente VII do CPP; 



    e) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a ausência de transcrição das gravações telefônicas que basearam a acusação, seja o feito anulado ab initio, eis que impossibilitou o direito de defesa do acusado; 



    f) – QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante o excesso de prazo na escuta telefônica, a qual torna tal ato ilícito, se requer seja a mesma desentranhada do processo, bem como todas as provas dela decorrentes, devendo ser rejeitada a inicial acusatória nos termos do art. 395, inc. III do CPP, ou absolvendo-se o acusado nos termos do art. 386, inc. V, alternativamente VII do CPP. 



    g) – Considerando o exposto, seja o delito desclassificado para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; 



    h) - Quanto ao delito de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei 11,343/06), sendo ausente os requisitos e elemento subjetivo do tipo, merece o acusado a devida absolvição nos termos do art. 386, I, alternativamente II e VII, todos do CPP. 



    i) - Inexistindo nos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, restanos, à luz do princípio constitucional da presunção da inocência e do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V, alternativamente VII do CPP.” (e.doc 40, fls. 23-25)



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. INVIABILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES SUSCITADAS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. O habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça aponta como coator o acórdão proferido pelo Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou a Revisão Criminal n. 2059947-19.2021.8.26.0000, na qual apenas se discutiu a alegação de inépcia da denúncia. 



    2. De todas as matérias suscitadas pela defesa, apenas a questão relativa à inépcia da denúncia foi objeto de debates pela Corte a quo, que rechaçou a tese nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a prolação de sentença condenatória prejudica a análise de pleitos relacionados à inépcia da peça acusatória e de falta de justa causa para o exercício da ação penal. 



    3. As demais teses não foram examinadas pelo Tribunal de origem no bojo da revisão criminal, de maneira que seu exame, diretamente, pelo Superior Tribunal de Justiça implica indevida supressão de instância. 



    4. Cada habeas corpus deve apontar apenas um ato coator, sendo inviável, ainda que para fins de economia processual ou celeridade, a apreciação de mais de um ato de autoridade tida por coatora no bojo da mesma impetração. 



    5. Agravo regimental não provido.” (edoc. 36)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Anoto, de início, que, salvo no que se refere à alegada inépcia da denúncia, o STJ não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus formalizado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).



    Ademais, conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...] o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça aponta como coator o acórdão proferido pelo Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou a Revisão Criminal n. 2059947-19.2021.8.26.0000, na qual apenas se discutiu a alegação de inépcia da denúncia. O voto condutor da revisão criminal deixou de acolher a pretensão revisional sob o fundamento de que a alegação de vício da denúncia é superada pela prolação de sentença condenatória. Esse entendimento, aliás, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior de Justiça, segundo o qual a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe18/8/2015).” (e.doc. 37, fl. 3)



    Esse entendimento não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que



    “[f]icam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante.” (HC nº 129.577-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/4/16) 



    Perfilhando esse entendimento:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se mostra ‘inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’(RHC 98.731, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. O entendimento do Tribunal é firme no sentido de que a ‘alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória’ (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido: RHCs 120.473 e 120.751, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 122.465-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 111.363, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 116.619, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 133.130-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/4/18)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente